Tribunal: STF
Processo: ARE 1594541
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo formalizado por Gabriel Souza Lustosa contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (e-doc. 135):

“Tráfico de drogas. Privilégio. Atos infracionais. Ações penais em curso. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame 
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas. 
II. Questões em discussão 
2. Discute-se: se cabível o tráfico privilegiado ao réu que registra atos infracionais e responde a outra ação penal. 
III. Razões de decidir 
3. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado ou modular o percentual de diminuição da pena, quando evidenciar envolvimento do agente com atividades criminosas, dependendo da data, quantidade e gravidade dos atos infracionais cometidos e se foi ou não o réu beneficiado pela remissão. 
4. O e. STJ, no julgamento de recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da L. 11.343/06 (tema 1.139, publicado em 18.8.22).
5. Se não há provas de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa – os atos infracionais datam de mais de dois anos da data dos fatos imputados -, incide a causa de diminuição da pena do § 4ºdo art. 33 da L. 11.343/06. O fato de o réu registrar atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado, lesão corporal e tráfico de drogas recomenda que a diminuição da pena seja na fração mínima - 1/6. 
IV. Dispositivo 
6. Apelação provida em parte. 
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 382.306/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 7/2/17; STJ, HC 505.263/RJ, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe de 10/9/2019; STJ, tema repetitivo 1.139; TJ-DF, 0718474-66.2024.8.07.0001, Relator(a) Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2024. “

Nas razões recursais, a parte recorrente alega contrariedade aos artigos 5º, inciso LVII, e  227 da Constituição Federal (e-doc. 153).
Sustenta-se, em síntese, violação princípio da presunção de inocência visto que o Tribunal a quo modulou “a causa de diminuição de pena na fração mínima de 1/6, presumindo culpabilidade penal com base em atos infracionais pretéritos, sem demonstração concreta de dedicação atual a atividades criminosas.”
Aduz, ainda, que o acórdão recorrido não observa o princípio de proteção integral à criança e ao adolescente, bem como desconsidera a prioridade constitucional à reinserção social.
Por fim, requer  

“a) A admissão e o provimento do recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, aplicando a causa de diminuição de pena no patamar máximo de 2/3, reduzindo a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, com fixação de regime inicial aberto (art. 33, §2º, "c", CP) e substituição por restritivas de direitos (art. 44, CP), ou remessa à instância de origem para nova dosimetria; 
b) Subsidiariamente, a cassação do acórdão para exclusão da influência de atos infracionais na modulação da pena; 
c) A dispensa de preparo, ante a hipossuficiência (justiça gratuita deferida nos autos).”

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou das referidas normas e que não foram opostos aclaratórios para suprir eventual omissão. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 
2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).

Lado outro, imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo - fração da minorante do tráfico privilegiado -, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, bem como incide, na espécie, o enunciado da Súmula 279/STF, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS . DOSIMETRIA DA PENA. EXAME DE QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que concedeu habeas corpus de ofício para aplicar a minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima, 2/3 (dois terços) na dosimetria da pena do réu. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1464337 AgR/SC, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/2/24).
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DA MINORANTE. DOSIMETRIA E REGIME FECHADO . FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS : VERBETE N º 279 DA SÚMULA DO STF. DECISÃO FUNDAMENTADA (TEMA RG Nº 339). RECURSO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em que se buscava reformar acórdão condenatório pelo crime de tráfico de drogas, para obter aplicação da fração máxima do redutor da minorante do tráfico privilegiado e fixação de regime mais brando ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido carece de fundamentação, em afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição; (ii) estabelecer se é possível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos, provas e da legislação infraconstitucional; (iii) verificar se seria caso de concessão de ordem de habeas corpus de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 339, firmou entendimento de que o art. 93, inc. IX, da Constituição exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem obrigar o exame exaustivo de todos os argumentos apresentados. 4. No acórdão recorrido apresenta-se fundamentação suficiente, abordando os elementos de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, para o qual desnecessário flagrante da mercância, bem como as circunstâncias que justificaram aplicação do redutor na fração mínima e fixação de regime mais gravoso. 5. A análise pretendida pela parte agravante demanda reexame do conjunto fático-probatório (verbete nº 279 da Súmula do STF) e interpretação de normas do Código Penal, o que é vedado em recurso extraordinário. 6. A suposta violação aos preceitos constitucionais invocados configura, no máximo, ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nesta via recursal. 7. A concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional, cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de direito, o que não se verifica na hipótese. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1549988 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/11/25).
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente